Tribunal: TJPA
Processo: 0805058-08.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805058-08.2024.8.14.0401

APELANTE: MARLLON LOBATO SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, consistente na subtração de uma bolsa do interior de veículo, mediante rompimento de obstáculo.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

3.
A confissão espontânea prestada pelo réu, ainda que diante de provas irrefutáveis, revela colaboração com a Justiça, devendo ser reconhecida como circunstância atenuante (art. 65, III, "d", do CP).

4.
A reincidência, por outro lado, embora pese negativamente, não impede, por si só, a compensação com a confissão, salvo nos casos de multirreincidência específica, o que não é a hipótese dos autos.

5. A jurisprudência pátria, notadamente o STJ, admite a compensação entre essas duas circunstâncias, desde que devidamente fundamentada, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Tese. É possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, desde que não se trate de multirreincidência específica, garantindo-se a proporcionalidade na dosimetria da pena.

Dispositivo relevante citado:
art. 67, do CPB

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 854826 SP 2023/0336070-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca da Capital, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
a fim de realizar a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias multa,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0805058-08.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: MARLLON LOBATO SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLLON LOBATO SANTANA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, em razão de furto qualificado ocorrido na cidade de Belém/PA.

Consta nos autos que no dia 16 de março de 2024, por volta das 18h54, o apelante quebrou o vidro do veículo da vítima Gisely France Abrantes, estacionado na Travessa Rui Barbosa, bairro Nazaré, subtraindo uma bolsa que estava em seu interior. A ação foi testemunhada por populares, e o acusado foi imediatamente capturado por uma guarnição da Polícia Militar enquanto tentava fugir do local em uma motocicleta, sendo autuado em flagrante.

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, atribuiu ao réu a prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
, tendo sido regularmente recebida e instruída. Em sentença datada de 05 de agosto de 2024, foi proferida
condenação
com a fixação da pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Inconformada, a defesa de Marllon interpôs recurso de apelação em 06 de agosto de 2024,
pleiteando a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, com a consequente redução da pena.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo Ministério Público em 23 de agosto de 2024, requerendo a manutenção da sentença condenatória e a integral rejeição do pedido defensivo.

A Procuradoria de Justiça, em
parecer exarado nos autos
, opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso
, para ajustar a dosimetria da pena com base na possibilidade de compensação entre as circunstâncias atenuante e agravante.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência

Trata-se de apelação interposta por Marllon Lobato Santana, inconformado com a sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado, com base no art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal. Em seu recurso, o apelante pleiteia a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, alegando que a sentença não observou a possibilidade de compensação entre essas duas circunstâncias.

Em que pese a gravidade da infração penal praticada pelo apelante, é imperioso que se examine, com a devida atenção, o pedido de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, conforme requerido.

Primeiramente, cumpre destacar que o Código Penal Brasileiro, em seu art. 67, trata da possibilidade de compensação entre agravantes e atenuantes. O legislador previu que, se o juiz considerar tanto uma circunstância atenuante quanto uma agravante, poderá compensá-las, reduzindo a pena, desde que as circunstâncias envolvidas estejam bem fundamentadas.

No caso em apreço, a defesa alega que, apesar da reincidência ser uma circunstância agravante, a confissão espontânea do réu, em momento anterior à sentença, deve ser considerada como uma atenuante. A jurisprudência pátria tem se posicionado favoravelmente à compensação de circunstâncias como a reincidência e a confissão, desde que o juiz fundamentadamente entenda que, no caso específico, essas circunstâncias possam se equilibrar, ajustando-se à pena final de maneira justa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente afirmado que a confissão espontânea é, em regra, um fator que gera uma redução da pena, ao passo que a reincidência a eleva. Entretanto, a compensação entre essas duas circunstâncias é permitida, desde que a decisão do juiz seja devidamente fundamentada. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNÇÃO DE "OLHEIRA". CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que condenou a paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/06). A defesa sustenta insuficiência de provas quanto à prática do delito de tráfico, pleiteando a absolvição ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 37 da Lei de Drogas. Argumenta, ainda, a não compensação da confissão espontânea com a reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta da paciente, que atuava como "olheira" no tráfico de drogas, caracteriza o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/06) ou se cabe desclassificação para o crime de colaboração (art. 37 da Lei nº 11.343/06); (ii) estabelecer se é possível a compensação entre a confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A função de "olheiro", que consiste em atuar diretamente na atividade de tráfico, repassando informações sobre a aproximação policial para proteger o comércio ilícito, caracteriza coautoria no crime de tráfico de drogas, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 37 da Lei de Drogas, que exige atuação mais distante e desvinculada do núcleo central da narcotraficância. 4. A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a permanência da paciente na atividade criminosa, reforçam a caracterização do tráfico, afastando a alegação de insuficiência probatória. 5. Quanto à dosimetria, é pacífico o entendimento de que, quando a confissão do acusado é utilizada como um dos fundamentos para a condenação, a atenuante deve ser reconhecida, independentemente de sua espontaneidade ou de eventual retratação em juízo. Assim, correta a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência. 6. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade significativa de drogas apreendidas. No entanto, a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência permite o redimensionamento da pena final. DISPOSITIVO7. Ordem parcialmente concedida. (STJ - HC: 854826 SP 2023/0336070-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).

Portanto, no presente caso, a confissão espontânea do apelante pode ser interpretada como uma tentativa de reparação parcial para os danos causados pelo crime, o que permite uma reflexão sobre a aplicação da compensação entre a reincidência e a confissão. O apelante demonstrou, com sua atitude, uma tentativa de colaboração com a justiça, o que deve ser valorado como uma circunstância atenuante.

É sabido que a reincidência deve ser considerada para a fixação da pena, sendo uma circunstância agravante, conforme o art. 61, inciso I, do Código Penal. No entanto, a jurisprudência tem evoluído no sentido de que a confissão espontânea, ainda que não remeta ao arrependimento genuíno, é uma forma de colaboração com a verdade, o que justifica sua análise como atenuante. Em situações específicas, como a do caso em tela, pode-se aplicar a compensação dessas duas circunstâncias, principalmente quando se busca evitar uma pena desproporcional que não reflita a realidade do comportamento do réu.

Diante do exposto,
entendo que o pedido de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão deve ser acolhido. Não obstante a reincidência do apelante, a confissão espontânea, de forma justa, pode resultar em uma compensação que faça com que a pena final seja mais condizente com a real gravidade da situação e as circunstâncias do caso.

Assim, considerando a decisão de acolher o pedido de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, é necessário redimensionar a pena do réu, de modo a refletir as circunstâncias do caso, ajustando-a à sua real gravidade e às diretrizes do Código Penal.

O apelante, Marllon Lobato Santana, foi condenado pelo crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal. Inicialmente, a pena foi fixada em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias multa, considerando a gravidade do delito e a reincidência do réu.

Entretanto, com a aplicação da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, é possível recalcular a pena.

A pena-base do crime de furto qualificado, prevista no art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal, varia de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão. Na primeira fase da pena, o juiz
a quo
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, verificou que todas eram neutras e por esta razão aplicou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Neste E. Tribunal de Justiça, mantenho a pena-base no mínimo legal, em conformidade com a sentença do primeiro grau.

Na segunda fase da pena, o juiz sentenciante reconheceu a atenuante da confissão, porém deixou de aplicá-la, em razão da súmula 231 do STJ. Posteriormente, aplicou a agravante da reincidência, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Entendo, em grau de recurso, pela aplicação da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, devendo ser a pena intermediária ser fixada em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias multa, que fixo como definitiva, haja vista não existirem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da presente apelação penal interposta e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de realizar a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias multa, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025